Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-48.2021.8.11.0028
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003533-48.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CECILIO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 804.346.901-63 (EMBARGANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (TESTEMUNHA), MALAQUIAS PAES CONCEIÇÃO JUNIOR (TESTEMUNHA), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, direção sem habilitação com perigo de dano, desobediência e resistência, ao argumento de existência de omissões, contradições e erro na valoração da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão na análise da prova testemunhal defensiva e de teses jurídicas suscitadas; (ii) contradição na valoração da prova; e (iii) necessidade de integração do julgado ou atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à prova testemunhal de defesa, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os depoimentos, delimitando sua insuficiência para infirmar a prova acusatória, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155).

4. Inexiste contradição na valoração da prova, pois os depoimentos policiais mostram-se coerentes quanto aos elementos essenciais da conduta delitiva, sendo irrelevantes divergências secundárias.

5. A embriaguez ao volante foi devidamente comprovada por prova testemunhal e auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do CTB, art. 306, §2o, sendo desnecessária prova técnica específica.

6. O perigo concreto exigido pelo art. 309 do CTB foi demonstrado pela condução em alta velocidade, manobras arriscadas e desobediência à ordem de parada, circunstâncias aptas a expor a coletividade a risco.

7. Os crimes de desobediência e resistência restaram configurados, evidenciado o dolo pelas condutas deliberadas de descumprimento de ordem legal e de oposição violenta à atuação policial.

8. O princípio do
in dubio pro reo
foi afastado diante da robustez do conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou reexame probatório, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios no julgado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente as provas e teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A suficiência do conjunto probatório afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 619; CTB, arts. 306, §2o, e 309; CP, arts. 329 e 330.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025943-37.2024.8.11.0015, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 0010026-90.2019.8.11.0040, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 07.10.2025; TJMT, N.U 1001330-04.2020.8.11.0108, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 1003533-48.2021.8.11.0028

EMBARGANTE: CECÍLIO LUIZ DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cecílio Luiz de Arruda
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB e nos arts. 329 e 330 do CP, à pena de 1 ano, 4 meses e 27 dias de detenção, além de 33 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, alegando ausência de exame de alcoolemia, inexistência de perigo concreto na condução sem habilitação e atipicidade das condutas de desobediência e resistência. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena e aplicação de medidas substitutivas.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de embriaguez ao volante, ainda que ausente teste de etilômetro; (ii) saber se restou demonstrado o perigo concreto exigido para a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB; (iii) saber se a conduta do apelante configura os crimes de desobediência e resistência; e (iv) verificar eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e autoria delitivas encontram respaldo no Auto de Prisão em Flagrante, no boletim de ocorrência, no Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares colhidos em juízo, elementos probatórios suficientes para sustentar o édito condenatório.

5. A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da realização de teste de etilômetro, sendo admissível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova, inclusive testemunhal e por auto de constatação, conforme dispõe o art. 306, §2o, do CTB.

6. O delito previsto no art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto, o que restou evidenciado pela condução do veículo em alta velocidade, pela transposição de cruzamentos sem cautela e pela desobediência à ordem de parada, circunstâncias aptas a expor a risco a incolumidade pública.

7. A desobediência restou configurada pela deliberada recusa do apelante em atender à ordem legal de parada emanada por agentes policiais no exercício de policiamento ostensivo, entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1060.

8. O crime de resistência igualmente se encontra caracterizado diante da violência empregada contra os agentes públicos durante a execução da prisão, evidenciada pelos chutes e ameaças proferidas pelo apelante.

9. A dosimetria da pena foi fixada em conformidade com os critérios legais e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua revisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante pode ocorrer por prova testemunhal e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo dispensável a realização de teste de etilômetro.

2. A condução de veículo automotor em alta velocidade, com desrespeito à sinalização e fuga de abordagem policial, caracteriza o perigo concreto exigido para a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB.

3. A recusa deliberada em atender ordem legal de parada emanada por agentes policiais no exercício de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência.

4. A oposição à execução de ato legal mediante violência física contra agentes públicos caracteriza o crime de resistência.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §2o, e 309; CP, arts. 329 e 330; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 6a Turma, j. 20.06.2023; STJ, Tema Repetitivo no 1060.”

O embargante sustenta, em linhas gerais, a existência de omissões, contradições e erro na valoração da prova, alegando que o acórdão embargado: a) deixou de enfrentar adequadamente a prova testemunhal de defesa, especialmente os depoimentos de Idiana Gonçalves de Almeida, Edilene Gonçalves de Almeida e Devair Neres de Arruda; b) incorreu em contradição ao afirmar que a condenação se baseia em prova "firme e harmônica" dos policiais, quando haveria divergências nos próprios autos; c) omitiu-se quanto à necessidade de prova técnica robusta para caracterizar a embriaguez ao volante; d) não analisou adequadamente a ausência de perigo concreto exigido para configuração do crime previsto no artigo 309 do CTB; e) deixou de examinar a ausência de dolo específico nos crimes de desobediência e resistência; f) não enfrentou o princípio do in dubio pro reo diante da divergência probatória.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de Recurso Especial, bem como a atribuição de efeito infringente aos embargos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

É cediço que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Não obstante a irresignação, verifico, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita
,
evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas
por ocasião do recurso de apelação.

1. Da inexistência de omissão quanto à valoração da prova testemunhal de defesa:

Quanto à alegada omissão na análise da prova testemunhal de defesa, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou especificamente a questão, consignando de forma expressa que:

"Por sua vez, as
informantes arroladas pela defesa
Idiana Gonçalves de Almeida e Edilene Gonçalves de Almeida, amigas do Apelante, afirmaram que ele não apresentava sinais de embriaguez, porém, tais testemunhas
não presenciaram os fatos desde o início
, tendo saído de suas residências apenas após ouvirem o disparo de arma de fogo, momento em que o apelante já se encontrava detido. Seus depoimentos, portanto,
não têm o condão de infirmar a robusta prova produzida pela acusação.
A testemunha Devair Neres de Arruda, primo do apelante,
limitou-se a afirmar que o viu na distribuidora e que saiu em velocidade normal, não tendo acompanhado os desdobramentos posteriores da abordagem policial
."

Sustenta o embargante que as testemunhas arroladas pela defesa apresentaram depoimentos convergentes acerca da ausência de embriaguez. No entanto, ao que se verifica dos autos, o acórdão não apenas mencionou os depoimentos das testemunhas de defesa, mas analisou especificamente o alcance probatório de cada um deles, fundamentando de forma clara e precisa as razões pelas quais tais depoimentos não foram suficientes para infirmar a prova acusatória.

A valoração da prova constitui atividade inerente ao livre convencimento motivado do julgador, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, não se configurando omissão o fato de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva quanto à credibilidade das testemunhas arroladas pela defesa.

Ao enfrentar o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia e apresenta fundamentação coerente, ainda que contrária à interpretação da parte sobre as provas. 3. A
alegação de inadequada valoração do interrogatório para fins de confissão espontânea configura pretensão de reexame probatório, incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios
”.
(N.U 1025943-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026).

Tal circunstância evidencia que não houve omissão, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional de valoração probatória, devidamente fundamentada no acórdão embargado.

2. Da inexistência de contradição na valoração da prova:

A defesa sustenta haver contradição ao afirmar-se que a condenação se baseia em prova "
firme e harmônica
" dos policiais, quando haveria divergências nos próprios autos.

O acórdão embargado consignou expressamente que "
os depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares Leonardo Oliveira Araújo e Malaquias Paes Conceição Júnior, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
", constituíram elemento probatório suficiente para sustentar o édito condenatório.

Os depoimentos dos policiais militares foram efetivamente harmônicos entre si quanto aos fatos essenciais que revelam as condutas praticadas pelo embargante, quais sejam: a condução do veículo em alta velocidade, a desobediência à ordem de parada, os sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo apelante, a recusa ao teste de alcoolemia e a resistência física à prisão, circunstâncias que foram detalhadamente descritas no acórdão embargado.

É importante destacar que em consonância com os depoimentos dos

policiais, foi analisado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, o qual atestou alterações físicas e comportamentais do embargante que corroboraram o estado de embriaguez.

A alegação defensiva de que "
policial admite não ter certeza da embriaguez
" não encontra respaldo nos autos, tratando-se de interpretação isolada e descontextualizada de eventual passagem dos depoimentos, que não tem o condão de infirmar a robusta prova produzida pela acusação.

Outrossim, a existência de pequenas divergências em aspectos secundários dos depoimentos não configura contradição apta a ensejar a reforma do julgado, mas sim demonstra a naturalidade e espontaneidade dos relatos, reforçando sua credibilidade.

Nesse contexto, verifica-se que não há contradição no acórdão embargado, mas sim regular valoração da prova produzida nos autos, devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

3. Da inexistência de omissão quanto à necessidade de prova técnica:

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de prova técnica robusta para caracterizar a embriaguez ao volante, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou especificamente a questão, consignando que:

"Com o advento da Lei n.o 12.760/2012, que alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outros meios de prova além do teste de etilômetro, conforme dispõe o §2o do referido dispositivo: '§ 2o A embriaguez também poderá ser constatada por: (...) II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
”

No caso dos autos, a alteração da capacidade psicomotora foi constatada por meio de prova testemunhal firme e segura, corroborada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que atestou
“olhos vermelhos, agressividade, arrogância, exaltação e dificuldade no equilíbrio."

Nesse aspecto o acórdão não apenas enfrentou a questão da dispensabilidade do teste de etilômetro, mas fundamentou especificamente a suficiência da prova testemunhal e documental produzida nos autos, citando inclusive precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento.

Aliado a isso
o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e estar de posse de mais bebida em seu veículo
, circunstância expressamente consignada no acórdão embargado e que reforça a conclusão quanto à alteração da capacidade psicomotora.

Consigne-se que os
“
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do conjunto probatório nem à complementação de fundamentos já enfrentados
.
” (N.U 0010026-90.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

Diante de tais elementos, verifica-se que não houve omissão, mas sim regular apreciação da questão, com fundamentação específica e em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

4. Da inexistência de omissão quanto ao perigo concreto no crime do artigo 309 do CTB:

A defesa sustenta que o acórdão se omitiu quanto à ausência de perigo concreto exigido para configuração do crime previsto no artigo 309 do CTB.

O acórdão embargado consignou expressamente que:

"No caso dos autos, diferentemente do que alega a defesa, o perigo concreto restou amplamente evidenciado pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram que o apelante: a) Conduziu o veículo em alta velocidade pelas vias urbanas; b) Atravessou cruzamentos sem os devidos cuidados; c) Não obedeceu às ordens de parada dos agentes de trânsito; d) Realizou manobras perigosas que colocaram em risco a integridade física de terceiros."

Nesse aspecto, o acórdão não apenas enfrentou a questão do perigo concreto, mas
fundamentou especificamente sua configuração com base nas provas produzidas nos autos,
transcrevendo inclusive trecho do depoimento do policial Leonardo, que afirmou categoricamente que "
ele acelerou tanto que a gente por cuidado em algumas esquinas tinha que diminuir, ele não diminuía, passava (...) cruzando vias sem parar ou reduzir a velocidade nas esquinas, colocando em risco a própria vida e de terceiros".

Ao analisar a questão foi trazido precedente específico deste Tribunal de Justiça sobre a configuração do perigo concreto no crime do artigo 309 do CTB, demonstrando que a questão foi devidamente apreciada e fundamentada.

A alegação defensiva de que "
o réu parou voluntariamente para entregar peixes
" foi expressamente rebatida no acórdão embargado, que consignou que "
a alegação defensiva de que o apelante parou voluntariamente para entregar peixes não afasta a configuração do delito, uma vez que o perigo concreto já havia se materializado durante o trajeto percorrido em alta velocidade e desrespeito às normas de trânsito
".

Logo, não houve omissão, mas sim regular apreciação da questão, com fundamentação específica e detalhada quanto à configuração do perigo concreto exigido pelo tipo penal.

5. Da inexistência de omissão quanto ao dolo nos crimes de desobediência e resistência:

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de dolo específico nos crimes de desobediência e resistência, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou especificamente ambas as questões.

No tocante ao crime de desobediência, o acórdão consignou que:

"O crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, exigindo-se, para sua configuração, a presença de dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer.”

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante, de forma deliberada e consciente, desobedeceu à ordem legal de parada emanada pelos policiais militares durante operação de policiamento ostensivo, conduzindo o veículo em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

Ao analisar a questão, é possível verificar que acórdão não apenas identificou o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal (dolo genérico), mas fundamentou especificamente sua configuração com base nas provas produzidas nos autos, citando inclusive o Tema Repetitivo no 1.060 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento sobre a tipicidade da desobediência à ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo.

Quanto ao crime de resistência, o acórdão consignou que:

"No caso dos autos, a violência física restou amplamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram que o apelante desferiu chutes contra os agentes durante a execução da prisão e se debateu para não entrar na viatura.”

O policial Leonardo foi categórico ao afirmar que o apelante
'passou a chutar, passou a fazer ameaças aos policiais presentes'
. No mesmo sentido, o policial Malaquias confirmou que
'no momento de colocar na viatura, ele se debateu. Ele tentava esticar a perna para não entrar na viatura'."

A alegação defensiva de que
"não ficou evidenciado
" o dolo específico não encontra respaldo nos autos, tratando-se
de mera discordância quanto à valoração probatória realizada pelo acórdão embargado, o que não configura omissão
.

Portanto, verifica-se que ambas as questões foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida.

6. Da inexistência de omissão quanto ao princípio do in dubio pro reo

A defesa sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente o princípio do
in dubio pro reo
diante da divergência probatória.

Consoante as razões vazadas no acórdão, o princípio
in dubio pro reo
foi analisado no contexto da alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação do embargante.

Ao que se verifica da decisão objurgada, foram apresentados os elementos de prova que evidenciaram a autoria e materialidade delitivas dos autos, os quais fundamentaram as razões pelas quais não se configurou dúvida razoável no caso concreto, demonstrando que a prova acusatória constituída pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pela própria confissão parcial do apelante revelou-se robusta e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Deste modo, o acórdão concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação, não havendo dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

7. Do prequestionamento:

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de Recurso Especial, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões constitucionais e legais suscitadas pela defesa, citando expressamente os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (artigos 306 e 309), do Código Penal (artigos 329 e 330) e do Código de Processo Penal (artigo 155), bem como precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça sobre cada uma das matérias discutidas.

Nesse contexto, mostra-se desnecessária qualquer complementação do acórdão embargado para fins de prequestionamento, revelando-se a pretensão recursal, neste ponto, manifestamente protelatória.

8. Da impossibilidade de atribuição de efeito infringente:

Os embargos de declaração somente podem ter efeito infringente quando, excepcionalmente, da omissão, obscuridade ou contradição resultar a alteração do julgado.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, não se configurou qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional de valoração probatória e aplicação do direito ao caso concreto.

No caso, a pretensão recursal revela-se, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pelo acórdão embargado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, é pacífico nos Tribunais que
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.
” (N.U 1001330-04.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 05/11/2025)

Nesse contexto, mostra-se incabível a atribuição de efeito infringente aos presentes embargos de declaração.

III – DISPOSITIVO:

À vista do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por não se configurar qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026